Tribunal: STF
Processo: ARE 1515450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. OPERAÇÕES REALIZADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS. INDIFERENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CABIMENTO. ESTÍMULO ECONÔMICO. ART. 40 DO ADCT E DECRETO-LEI 288/1967.



     1. Trata-se de apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) e remessa oficial em face de sentença que concedeu a segurança vindicada para declarar a inexistência de relação jurídicotributária quanto à incidência do PIS e da COFINS somente sobre as receitas decorrentes das vendas de mercadorias de origem nacional a pessoas físicas ou jurídicas para consumo ou industrialização, realizadas dentro da Zona Franca de Manaus - ZFM, por serem consideradas vendas ao exterior. Além da devida compensação, o juízo de 1º grau aplica a prescrição quinquenal. 



    2. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme disposto no art. 4º, do Decreto-Lei 288/1967, incluídas nesse entendimento as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras da mesma localidade. 



    3. Esta Corte Regional já decidiu que a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional independe de serem destinadas a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus. Nesse sentido: AMS 1002117-86.2017.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 11/03/2020; AMS 1000886-58.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 - Oitava Turma, PJe 30/01/2020; EDAC 0014402-02.2015.4.01.3200, Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, TRF1 - Oitava Turma, e-DJF1 25/10/2019. 



    4. O entendimento deste Tribunal é, inclusive, pela possibilidade de extensão do benefício em discussão aos valores decorrentes da prestação de serviços, que podem constituir estímulo econômico assegurado pelo art. 40, do ADCT e pelo Decreto-Lei 288/1967. Nesse sentido: AMS 1000409-35.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 - Oitava Turma, PJe 30/01/2020; AMS 1000859-75.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 14/06/2018. 



    5. Em recente julgado, a T8/TRF1 assim decidiu: "(...). A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei 8.256/1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação" (art. 7º da Lei 11.732/2008). 5. O fato de a apelante estar situada fora da ALCBV e da ALCB, ou, mais especificamente, dentro da ZFM, não deve constituir óbice à incidência do art. 7º da Lei 11.732/2008. 6. O benefício fiscal também alcança as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras na mesma localidade. Interpretação calcada nas finalidades que presidiram a criação da Zona Franca, estampadas no próprio DL 288/67, e na observância irrestrita dos princípios constitucionais que impõem o combate às desigualdades sócio-regionais (REsp 1276540/AM (...)). 7. O mesmo entendimento do STJ referente à ZFM tem sido estendido à Área de Livre Comércio de Boa Vista ALCBV e à Área de Livre Comércio de Bonfim ALCB, para afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre as operações de vendas de mercadorias por empresas sediadas nas referidas áreas para outras empresas na mesma localidade, especialmente à vista do que dispõe o art. 11 da Lei 8.256/1991 no sentido de que deve ser "aplicada, no que couber, às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista ALCBV e Bonfim ALCB, a legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, com suas alterações e respectivas disposições regulamentares". (...)”. (AC 1001091-87.2016.4.01.3200, Des. Fed. MARCOS AUGUSTO, PJe 17/12/2020).



    6. Apelação da União (Fazenda Nacional) e remessa oficial não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente